Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011075-41.2020.8.11.0000
Recorrente: NEUSA CECILIA WESSNER e OUTROS
Recorrido: FIAGRIL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEUSA CECILIA WESSNER e OUTROS (id 54611984) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53898481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DIAS ANTES DO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO – TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação de que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF). Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente objetivos. Conforme arts. 1o e 5o da Recomendação no 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o julgador poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência. A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005) e envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.” (TJMT, RAI 1011075-41.2020.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) o acórdão “está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966, 970 e 971, todos do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil) dentre os quais, o acórdão do agravo de instrumento n. 2205990- 27.2018.8.26.0000, oriundo da egrégia 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do próprio STJ (REsp 1.800.032)”; 2) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, salientando que a perícia prévia não apontou irregularidades, e ainda, reforçando que o artigo 321 do CPC permite a emenda da exordial, sendo impossível o indeferimento desta sem oportunidade de correção de eventual vício; 3) a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, como ocorre em relação aos agravados, já são definidos pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra; 4) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“Requerem, também, que Vossa Excelência, nos termos do parágrafo único do art. 995 e § 5.o do art. 1.029, ambos do Código de Processo Civil, cujos fundamentos também se encontram nas razões anexas, conceda, “inaudita altera parte”, o efeito suspensivo ao apelo extremo, haja vista que o r. acórdão recorrido, além de proporcionar o arresto contra os recorrentes pelas empresas FIAGRIL e ALVORADA AGRÍCOLA (periculum in mora), está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966, 970 e 971, todos do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil) dentre os quais, o acórdão do agravo de instrumento n. 2205990- 27.2018.8.26.0000, oriundo da egrégia 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do próprio STJ (REsp 1.800.032) - (fumus boni juris).”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54923488 e 54927991.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando superficialmente o recurso apresentado, verifica-se que a probabilidade do direito resta demonstrada ante o julgamento pelo STJ do REsp N. 1800032/MT, que decidiu no mesmo sentido das postulações da parte Recorrente.
Insta esclarecer que tal decisão ainda não transitou em julgado, sendo imperioso ressaltar que existe indicação de afetação do tema por esta Vice-Presidência, ainda pendentes de julgamento (REsp n. 1841380/MT, 1834936/MT, 1834932/MT e 1834452/MT), embora a controvérsia n. 29 do STJ tenha sido cancelada ante o decurso do prazo regimental.
Note-se que já houve decisão do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, no seguinte sentido:
“Ante o exposto e exaltando a importante iniciativa de seleção do presente recurso representativo da controvérsia pela ilustre Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 299 de 19 de julho de 2017, distribua-se este processo por prevenção ao Recurso Especial n. 1.684.994/MT (2017/0176137-8).”
Ou seja, houve indicação de afetação da tese ante a necessidade de pacificação do tema, demonstrando a probabilidade do direito.
Em relação ao perigo da demora, verifica-se que a parte aponta a existência de pedido de ações que buscam o recebimento de valores superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), alegando que, caso seja possibilitada eventual constrição, pode restar inviabilizada a recuperação judicial da parte Recorrente.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir a realização de atos constritivos em desfavor dos Recorrentes somente em relação aos processos n. 1000467-46.2020.8.11.0044 e 1000568-83.2020.8.11.0044, conforme comprovado no id 54611990.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi